Tribunal: STF
Processo: RE 89934
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 146. EM RECENTES DECISÕES DO PLENÁRIO
DO STF (HC 55.016, DE 15.12.76 E HC 55.083, DE 28.04.77),
DECLAROU-SE INAPLICAVEL A SÚMULA 146, QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO,
VISANDO A EXASPERAÇÃO DA PENA, RECORRE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA,
EMBORA SEU RECURSO NÃO SEJA PROVIDO. COM MAIS RAZÃO, QUANDO A ESTE
COMO SUCEDE NO CASO - E DADO PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.